Tribunal: TJMT
Processo: 1011791-05.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011791-05.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Jaime Rodrigues e sua esposa Aparecida de Barros Domingues Rodrigues, em virtude de decisão proferida por esta Relatora que, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto, ante a perda de seu objeto.
Segundo os Embargantes, a decisão é omissa e não se manifestou quanto ao pedido de restabelecimento do estado anterior do processo de Código 380205 (Ação de Reintegração de Posse n.o 12674-21.2009.811.0041), em trâmite na 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Capital.
Os Recorrentes alegam que “foi entregue, pela Relatora, ‘uma cópia’ da decisão de renovação do mandado de reintegração de posse, que já tinha sido expedido em outra ação, de Reintegração de Posse n.o 1107-18.2015.811.0052 – Código 37920, a ser cumprido na Comarca de Rio Branco”. (sic)
Sustentam que a decisão de restabelecimento foi omissa quanto a sua realização pelo Juiz da 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Capital e quanto à jurisprudência citada nas razões do Agravo de Instrumento.
Conforme aduzem os Recorrentes, “a decisão ora Embargada apenas fez a releitura de uma decisão já existente em outro processo, não apreciando os pedidos deste processo judicial”. (sic)
Os Embargantes também sustentam que a decisão recorrida “nada enfrentou sobre a negativa de apreciação jurisdicional do juízo da 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá – MT, no incidente n.o 8763-2s0.2019.811.0041 – Código n.o 1398819, origem do agravo de instrumento, quando negou restabelecer o status quo e ainda declarou sua incompetência, tudo sem qualquer fundamentação, incorrendo portanto em decisão não fundamentada, conforme Art.489, § 1.o III e IV CPC”. (sic)
Alegam que a decisão embargada deixou de se pronunciar sobre as violações do juízo singular da 2.a Vara Cível Especializada em Direito da Capital, sobre as regras de competência para julgamento dos deveres das partes no processo e a purgação do atentado.
Asseveram que na decisão recorrida, esta Relatora também não manifestou sobre a decisão do Juiz da 2.a Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, em alterar a regra da perpetuação da jurisdição, sem qualquer fundamentação, após mais de 10 (dez) anos de trâmite processual.
De outro vértice, sustentam que o decisum é obscuro, porque trouxe confusão quanto ao Juízo natural da causa.
Aduz que na decisão que analisou o pedido liminar formulado no Agravo de Instrumento, esta Relatora afirmou que não seria nada razoável remeter os autos para outra Comarca, depois de o juízo de Cuiabá atuar por anos e até proferir sentença. Contudo, a posteriori, determinei que a purgação do atentado fosse realizada na Comarca de Rio Branco, por carta precatória. Ou seja, consoante entendem os Embargantes, tão-somente repliquei “a decisão de renovação do mandado de reintegração de posse, em processo fora da competência do juízo ad quem.” (sic)
Os Recorrentes também afirmam que proferi “uma decisão de efeito e defeito idênticas as lançadas pelo Des. Sebastião de Moraes Filho. Aliás, decisões tidas por ‘revistas’ pela Des. Clarice Claudino da Silva.” (sic)
Asseveram que “é necessário, portanto, resolver esta contradição que foi criada sem qualquer fundamentação e destrói a regra do juízo da causa.” (sem grifos no original)
Seguem argumentado que, “mesmo após reformular a decisão do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, em ordem real e prática, manteve os mesmos defeitos. Ou seja, o restabelecimento do estado anterior do processo por um juiz que difere do juiz natural, fato que viola Lei Federal e a Carta Maior.” (sic)
Ao final, requerem o conhecimento e provimento do Recurso Aclaratório para que haja “manifestação expressa e explicita quanto”. In verbis:
a) ao juízo natural competente para determinar o restabelecimento do estado anterior (status quo) da Ação de Reintegração de Posse n.o 16274-21.2009.811.0041, que ainda tramita perante a 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, após o Atentado sofrido pelo Embargante, antes do trânsito em julgado, nos moldes determinados pelo Art. 77, VI, § 7.o do CPC;
b) a ausência de manifestação sobre o pedido do recurso de agravo de instrumento n.o 1011791-05.2019.8.11.0000, para reformar a decisão agravada, no sentido de determinar o restabelecimento do estado anterior do processo, qual seja a posse ocupada pela família do agravante, nos autos do processo de código 380205, proibindo os Agravados de falar no processo até a purgação do atentado, tudo nos exatos termos do art. 77, VI, § 7.o do CPC e em prestígio da dignidade da justiça;
c) a negativa de prestação jurisdicional do juízo da 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá – MT e da 2.a Câmara de Direito Privado do TJMT, ao negarem a aplicação da lei adjetiva esculpida nos art. 3.o / art. 11 / art. 43 / art. 61 / art. 77, VI, § 7.o / art. 139, II / art. 299 / art. 489, § 1.o todos da Lei n.o 13.105/2015 e falta de observância da magna carta em seus art. 5.o, incisos XXXV, XXXVI, LIII, LXXVIII e art. 93, inciso IX, tudo da CF/88;
Ainda, a negativa em determinar que o juízo natural da Ação de Reintegração de Posse n.o 16274-21.2009.8111.0041 (Código n.o 380205), insto é, a 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá – MT, realize o restabelecimento da posse do ora Embargante neste processo, configura ofensa ao art. 11; art. 43; art. 61; art. 77, VI, § 7.o e art. 299 do CPC.
Por fim, os Recorrentes pugnam pela “manifestação expressa acerca dos referidos dispositivos legais acima, como meio de prequestionamento capaz de viabilizar a interposição de recurso especial (ou extraordinário) caso seja mantida a ofensa à Lei Federal e a Constituição Federal de 1988.” (sic)
Os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça, que é pelo desprovimento do recurso, conforme se observa do Id. 32657486.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
O julgamento deste recurso deve se dar de forma monocrática, nos termos do artigo 1.204, § 2.o, do CPC.
Conforme se extrai do relatado, os Embargantes alegam omissão, obscuridade e contradição na decisão recorrida.
De acordo com a lei de ritos, considera-se omissa a decisão que deixa “de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”, bem como aquelas que:
1) se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar a causa ou a questão decidida;
2) emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
3) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
4) não enfrenta todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
5) tão-somente invoca precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
6) não segue enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no julgamento ou a superação do entendimento.
Observa-se, sem qualquer dificuldade, que embora aleguem que a decisão é omissa, os Recorrentes pretendem é a reforma do decisum.
Conforme exposto na decisão embargada, é indene de dúvidas que o mesmo pedido formulado ao Juiz da 2.a Vara Cível Especializada em Direito da Capital, cuja decisão deu azo à interposição do Agravo de Instrumento pelos Embargantes, também foi formulado pelos Recorrentes nos autos do Recurso de Apelação n.o 19782/2019 e foi indeferido de forma monocrática pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
Os Embargantes interpuseram Agravo Interno em virtude da decisão do então Relator. Com a ordem de redistribuição dos Recursos pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, apreciei os pedidos formulados no Recurso de Agravo Interno interposto pelos Embargantes e conclui que, em parte, razão lhes assistia. Logo, deferi parcialmente o pedido, determinei que Agnaldo Alves dos Santos e outros, bem como seus sucessores e prepostos, restituam a posse dos Lotes 22 e 23, objeto das Matrículas R-1 13.940 e R-1 6.230, por conta própria, de forma ordeira e pacífica, em 05 (cinco) dias, sem causar qualquer dano e ou prejuízo ao imóvel ou a pessoas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Ordenei que, caso não ocorresse a saída voluntária, deveria ser expedido o mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por meio de Carta Precatória expedida para a Comarca de Rio Branco-MT, com autorização de remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, da área de terras com 968 ha (novecentos e sessenta e oito hectares), referentes aos Lotes 22 e 23, objeto das Matrículas R-1 13.940 e R-1 6.230.
Ora, se os Embargantes pretendiam, quando interpuseram o Agravo de Instrumento, a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível Especializada em Direito da Capital, a fim de que fosse determinado o restabelecimento do estado anterior do processo, com a posse por eles ocupada nos autos do processo de código 380205, proibindo os Agravados de falar no processo até a purgação do atentado, tudo nos exatos termos do art. 77, VI, § 7.o do CPC e em prestígio da dignidade da justiça e, considerando que o referido pedido foi apreciado e parcialmente acolhido quando da análise do Recurso de Agravo Interno n.o 38018/2019, não há dúvidas de que ocorreu a perda do objeto do Agravo de Instrumento.
Ou seja, não há omissão na decisão recorrida, pois com o reconhecimento da perda do objeto do Agravo de Instrumento, por óbvio que não enfrentaria teses que já haviam sido analisadas, em especial o cerne da questão, qual seja: o direito de serem restabelecidos na posse do imóvel objeto da celeuma.
Quanto ao vício da obscuridade, relembro que significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio, a fluidez das ideais, vem comprometida porque exposta de maneira confusa ou lacônica, ou porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação.
Na lição de Bernardo Pimentel Souza:
[...] padece a obscuridade o pronunciamento jurisdicional que não é claro, inteligível. A obscuridade tanto pode ser ideológica como material. A obscuridade ideológica é marcada pelo defeito na transmissão das ideias pelo julgador. Já a obscuridade material reside no vício formal do pronunciamento jurisdicional. Basta imaginar a hipótese de superposição de linhas em decisão datilografada ou impressa. Também é possível a existência de obscuridade material em caso de decisão manuscrita pelo magistrado. (in "Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória", 2a ed., Maza Edições: Belo Horizonte, 2001, p. 304 e 305).
De acordo com os Recorrentes, a decisão unipessoal desta Desembargadora é obscura, porque trouxe confusão quanto ao Juízo natural da causa.
Não há qualquer confusão. A decisão é de fácil leitura. No decisum que deu azo à interposição do Agravo de Instrumento pelos Embargantes, o Juiz singular reconheceu a incompetência do Juízo Especializado em Direito Agrário, sob o fundamento de que os requerimentos contidos na demanda não são afetos à Vara Especializada e determinou que o feito fosse redistribuído ao Juízo da Comarca de Rio Branco-MT, para análise e providências.
Inconformados com aquela decisão, os Embargantes alegaram que a apuração do incidente do atentando pela Comarca de Rio Branco-MT acarretaria o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 0016274-21.2009.8.11.0041 e, de conseguinte, impediria que qualquer juízo apurasse o atentando e restabeleça o estado anterior do processo, como determina o artigo 77, VI, § 7.o, do CPC.
No Agravo Interno n.o 38018/2019 requereram o provimento daquele recurso para que fosse determinado ao Juízo da 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Capital, que é o Juiz Natural, a apuração do Atentado praticado pelos Agravados, porque inovaram ilicitamente o estado de fato de bem e direito litigioso. Contudo, também requereram a análise desse pleito pelo Relator.
Ao apreciar as teses ali formuladas, constatei que, no que concerne à apreciação do pedido de atentado pelo Relator, razão lhes assistia e, de conseguinte, apreciei o pedido de restabelecimento do estado anterior do processo e de ordem de proibição de os Agravados falar no processo, até a purgação do atentado.
Portanto, não há obscuridade. O pedido de restabelecimento do estado anterior foi devidamente apreciado, o que se observa é o inconformismo dos Embargantes com o resultado do julgamento, haja vista que o pleito foi parcialmente acolhido.
Considerando que os Embargantes também aduzem que deve ser “resolvida a contradição”, recordo que esse vício, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, gera dúvida quanto ao raciocínio do Julgador. Todavia, a falta de clareza, na hipótese deste vício não decorre da inadequada expressão da ideia, mas da justaposição de fundamentos antagônicos com outros fundamentos, a conclusão, o relatório ou, no caso de julgamento de Tribunais, com a ementa da decisão.
Um decisum é contraditório, portanto, quando apresenta incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o hermeneuta de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo Juiz ou Tribunal.
Com efeito, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado." (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
In casu, os Recorrentes alegam que a contradição existe porque houve mudança de entendimento desta Relatora.
Sem maiores digressões, é cediço que a análise do pedido liminar é realizado em cognição sumária, o juízo é de prelibação e, para o deferimento basta que o julgador entreveja perigo da demora e fumaça do bom direito, o que é totalmente diferente da análise do mérito recursal.
Ademais, sabe-se que a decisão liminar tem caráter transitório e não vincula ao acolhimento do pedido pelo Julgador, ao final, depois do contraditório e da ampla defesa.
Se não bastasse, conforme já exposto para que haja contradição no julgado, o vício deve ocorrer no corpo do próprio decisum e não com outras decisões já proferidas nos autos.
Quanto à citação expressa dos dispositivos de lei invocados pelos Recorrentes, o STJ há muito já decidiu que “o prequestionamento não implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que dispensa a referência explícita aos dispositivos legais apontados”. (AgInt no REsp 1587460/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).
Conclui-se, portanto, que não há qualquer vício no julgado e o simples descontentamento dos Embargantes com o resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabível este Recurso que serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos omissos, obscuros, contraditórios ou erro material.
Assim, não cabe opor Embargos de Declaração para forçar a reapreciação das questões, quando a decisão embargado foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais não se conheceu do Recurso de Instrumento, pois os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.
Nesse sentido, é a jurisprudência da Corte Superior:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1385801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). (sem grifos no original)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
[...]. 4. Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, sob o pretexto de ocorrência de omissão no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa. 5. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no RHC 108.250/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Ante os fundamentos lançados pelos Embargantes, nota-se que eles pretendem o reexame do recurso e, de conseguinte, a reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, o que não é concebível por esta via, pois o objetivo dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
Em outros termos, os Embargantes utilizam este Recurso com o fito meramente reformatório, o que é vedado por lei. De conseguinte, é forçoso reconhecer seu caráter manifestamente protelatório e aplicar-lhe a multa do art. 1.026, § 2.o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Para corroborar o entendimento, oportuna transcrição de arestos do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Tendo em vista que tanto o acórdão proferido no agravo interno quanto os acórdãos proferidos nos embargos de declaração anteriores já haviam se manifestado de forma clara e fundamentada sobre as questões acerca das quais a embargante alega omissão, é de se reconhecer o manifesto propósito protelatório dos presentes aclaratórios a atrair a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC/2015, fixada, na hipótese, em 1% sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1491187/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/03/2018, DJe 23/03/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO A CARGO DO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 595.742/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 25/02/2014). (sem grifos no original)
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração e condeno os Recorrentes ao pagamento da multa estipulada no art. 1.026, § 2.o do CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora